Tribunal: CARF
Processo: 10510.004194/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004194/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.143 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
COMP DE DESENV DE REC HIDRICOS E I DE SE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP
EM DESCONFORMIDADE COM O MANUAL DE ORIENTAÇÃO. CFL
91. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração, apresentar GFIP em desconformidade com as formalidades
especificadas no respectivo Manual de Orientação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão do
Serviço do Contencioso Administrativo, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Auto de Infração (AI), DEBCAD n° 37.157.735-7, lavrado em 01/09/2008,
com fito de constituir o crédito tributário por descumprimento de obrigação acessória,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004194/2008-81
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004194/2008-81

que, segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 10/11) a empresa acima
identificada apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIP) em desconformidade com as
formalidades especificadas no Manual de Orientação (Manual da GFIP).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a apresentação de GFIP pelo contribuinte
encontra-se em desconformidade com o que dispõe a Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, art. 32, inciso IV, bem como parágrafos Io e 3o, combinado com o art. 225, inciso
IV, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de
06 de maio de 1999.
Elucida o citado Relatório Fiscal que de janeiro/1994 a setembro/2004 a empresa
apresentou GFIP com uma parcela do contingente de segurados empregados
enquadrados no código de ocorrência 04, indicando exposição a agentes nocivos que
possibilita aposentadoria especial aos 25 anos de serviço, ressaltando que não foram
identificados empregados expostos a tais agentes nocivos, o que motivou a lavratura
deste Auto de Infração (AI).
Esclarece o mencionado relatório que, de acordo com seu estatuto social, a empresa
autuada é uma sociedade de economia mista de capital autorizado, que tem por objetivo
“executar as políticas de desenvolvimento de recursos hídricos, irrigação, abastecimento
d’água, saneamento básico para comunidades rurais...”.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 11 - verso) informa que a multa aplicada
encontra-se prevista na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, nos art. 92 e 102, bem
como como no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06 de maio de 1999, em seus art. 283, caput e parágrafo 3o, e 373.
Consta, também, no mencionado relatório que o valor total da multa é de RS 1.254,89
(um mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), atualizado de
acordo com o disposto na Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de
2008.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS
HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE (COHIDRO), notificado
pessoalmente do presente lançamento, em 02/09/2008, apresentou sua peça de
impugnação ao lançamento, em 01/10/2008, alegando - em síntese - o que será relatado
a seguir (fls. 59/62).
Após qualificação da empresa, alegar a tempestividade de sua impugnação ao
lançamento e um breve relato a respeito dos fatos, o contribuinte questiona o seguinte:
Ressalta o contribuinte que, com referencia ao consignado no Auto de infração
DEBCAD n° 37.157.735-7, o que ocorreu foi um equivoco na classificação, uma vez
que foi dada uma interpretação diversa do Manual, pois acreditava que como há nesta
Companhia segurados empregados que recebem adicional de periculosidade e de
insalubridade, estaria expostos a agente nocivos, razão pela qual foram classificados no
código de ocorrência 04.
Continuando seu arrazoado, a empresa ressalta que houve recolhimento superior ao
devido, ou seja, valores declarados em GFIP, inclusive com a inclusão de todos os
contribuintes individuais e folha de pagamentos prestadores de serviços e valores outros
não declarados anteriormente, constantes dos anexos (I, II, III, IV e V), por parte da
COHIDRO, salientando que as devidas correções importaram em valor recolhido a
maior no importe de RS 114.652,36 (Cento e quatorze mil e seiscentos e cinqüenta e
dois reais e trinta e seis centavos), conforme planilha anexa, que deve ser levado em
consideração quando do julgamento da presente defesa.
Salienta a empresa autuada que, mesmo incluindo os contribuintes individuais, jetons
dos Conselhos e folha de pagamento de prestadores de serviço, não se recolheu a
Previdência Social a menor, em razão do valor recolhido a maior conforme acima
referido.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004194/2008-81

Prosseguindo seu arrazoado, informa a autuada que não teve intenção de lesar o Erário,
uma vez que ao lançar o código de ocorrência 04 recolheu um adicional superior ao
efetivamente devido.
Por fim, ressalta que foram efetuadas as correções, conforme demonstra os documentos
em anexos e os acostados ao AI DEBCAD n° 37.157.734-9, considerando que não
houve má-fé por parte da empresa quando do lançamento equivocado nas GFIP.
Requer, pelos esclarecimentos e a farta documentação juntada a defesa, que seja
considerado regular todos os pagamentos efetuados pela COHIDRO, concluindo pela
legalidade dos mesmos por ser de direito e de justiça.

A decisão foi consubstanciada de acordo com a seguinte ementa:

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE GFIP EM DESCONFORMIDADE COM O QUE DETERMINA A
LEGISLAÇÃO.
DOLO
OU
CULPA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração à legislação da Receita Federal do Brasil apresentar a
empresa Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
de Informações à Previdência Social (GFIP) com informações inexatas.
DOLO OU CULPA
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações a
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Intimado da referida decisão em 06/03/2009, a contribuinte apresentou recurso
voluntário tempestivamente em 07/04/2009, alegando, em apertada síntese, que:

- Houve mudança na estrutura da Companhia de Recursos Hídricos de Sergipe,
que passou a ser Departamento, retornando a ser Companhia de Recursos Hídricos
posteriormente.

- Na realidade o que ocorreu foi interpretação equivocada do manual da Caixa
Econômica Federal que se aplica ao presente caso A documentação anexada prova que foram
identificados os servidores, que de forma equivocada, entendemos a época do recolhimento,
recebiam adicional de periculosidade e insalubridade e considerado como área de risco a saúde
do trabalhador com aposentadoria especial.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004194/2008-81

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Mérito
Da Alteração da Estrutura da Companhia

Alega a recorrente, que houve através de lei estadual, alteração na estrutura da
Companhia de Recursos Hídricos de Sergipe, que passou a ser Departamento, retornando a ser
Companhia de Recursos Hídricos posteriormente.

No entanto, restou consignado no Relatório Fiscal que a recorrente é a responsável
pelo presente crédito tributário. Vejamos:

Em 27/08/2004, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe a Lei n° 5.415,
que autorizou a extinção da COHIDRO e criou o Departamento Estadual de Recursos
Hídricos e Irrigação de Sergipe - DEHIDRO/SE, autarquia, em regime especial,
integrante da Administração Indireta do Estado de Sergipe com finalidades idênticas
àquela empresa.
4.1. Destaque-se que embora tenha sido feita esta autorização, a COHIDRO continuou
a praticar atos jurídicos correspondentes a fatos geradores de contribuições
previdenciárias a exemplo de pagamento de gratificações de empregados, jetons a
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e remunerações pela prestação
de serviço de contribuintes individuais.
Em 30/01/2008, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe a Lei n° 6.332,
que extinguiu a DEHIDRO (art. 1°) e estabeleceu que "Todos os bens, direitos e
obrigações de que seja titular o Departamento Estadual de Recursos Hídricos e
Irrigação de Sergipe - DEHIDRO/SE, são assumidos pela Companhia de
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe - COHIDRO" (art. 2°).

Portanto, o sujeito passivo está perfeitamente identificado, não havendo mácula
no presente lançamento que reclame a sua alteração.

Do Descumprimento da Obrigação Acessória

A recorrente reconhece expressamente que informou em GFIP trabalhadores
expostos a agentes nocivos, com direito a aposentadoria especial após 25 anos de serviços nessa
condição. Aduz que foi um equívoco e que já corrigiu a GFIP.
Deste modo, infringiu o art. 32, IV, parágrafos 1o e 3° da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 225, IV do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, sendo aplicada multa fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91,
combinados com os artigos 283, caput e parágrafo 3° e 373 do RPS.
São os termos do art. 32 e parágrafos da Lei 8.212/91 e art. 225 e parágrafos do
Decreto 3.048/99:
Lei 8.212/91
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004194/2008-81

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
§ 1° O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de
formalização ou de dispensa de apresentação do documento a que se refere o inciso IV,
para segmentos de empresas ou situações específicas. (Parágrafo acrescentado pela Lei
n° 9.528, de 10.12.97).(Revogado pela Medida Provisória n° 449, de 2008)(Revogado
pela Lei n° 11.941, de 2009)
§ 2° As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
§ 3° O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).(Revogado pela
Medida Provisória n° 449, de 2008)(Revogado pela Lei n° 11.941, de 2009)
§ 9° A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV, mesmo
quando não ocorrerem fatos geradores de contribuição previdenciária, sob pena da
multa prevista no § 4°. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
§9° A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV ainda que não
ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a
penalidade prevista no art. 32 A. (
Redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 2008)
Decreto 3.048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto; §1°As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
§8° O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.

Com isso, a contribuinte apresentou GFIP em desconformidade com formalidades
especificadas no respectivo Manual de Orientação constitui infração à Lei 8.212/91, artigo 32,
inciso IV, §§l° e 3° c/c o inciso IV do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, o que ensejou o auto de infração aplicado.

Desse modo, entendo que não merece retoque a bem fundamentada decisão
recorrida.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.143 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004194/2008-81

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital